Tribunal: TJES
Processo: 5010001-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. INDISCIPLINA E EVASÃO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de concessão de saída temporária, nos autos da execução n.º 2000722-08.2023.8.08.0030, por ausência de requisito subjetivo. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche o requisito subjetivo previsto no art. 123, I e III, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP), notadamente quanto ao comportamento adequado e à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante de histórico de faltas disciplinares e de evasão recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 123 da LEP condiciona a concessão da saída temporária à demonstração de comportamento adequado e de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, cabendo ao juízo da execução avaliar, caso a caso, a aptidão do reeducando para o retorno ao convívio social.

4. A existência de registro de transgressões disciplinares e de nova prática delitiva durante o cumprimento da pena, seguida de evasão do estabelecimento prisional, evidencia a ausência do requisito subjetivo necessário à fruição da benesse.

5. A evasão do reeducando, registrada oficialmente pela Penitenciária Regional de Linhares-ES e confirmada em consulta ao sistema Infopen/ES, demonstra comportamento incompatível com o benefício pretendido e justifica a manutenção da decisão denegatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de faltas disciplinares e de condutas desabonadoras impede a concessão de saída temporária, por ausência do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 887.574/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9/9/2024, DJe 11/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de saída temporária exige demonstração de comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. A prática de faltas disciplinares, a evasão e o cometimento de novo delito durante a execução da pena evidenciam a ausência do requisito subjetivo e impedem a fruição do benefício previsto no art. 123 da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei n.º 7.210/1984), art. 123, incisos I e III; CF/1988, art. 5º, XLVII, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 887.574/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010001-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERISNALDO SANTIAGO SALUSTRIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. INDISCIPLINA E EVASÃO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de concessão de saída temporária, nos autos da execução n.º 2000722-08.2023.8.08.0030, por ausência de requisito subjetivo. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche o requisito subjetivo previsto no art. 123, I e III, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP), notadamente quanto ao comportamento adequado e à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante de histórico de faltas disciplinares e de evasão recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 123 da LEP condiciona a concessão da saída temporária à demonstração de comportamento adequado e de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, cabendo ao juízo da execução avaliar, caso a caso, a aptidão do reeducando para o retorno ao convívio social.

4. A existência de registro de transgressões disciplinares e de nova prática delitiva durante o cumprimento da pena, seguida de evasão do estabelecimento prisional, evidencia a ausência do requisito subjetivo necessário à fruição da benesse.

5. A evasão do reeducando, registrada oficialmente pela Penitenciária Regional de Linhares-ES e confirmada em consulta ao sistema Infopen/ES, demonstra comportamento incompatível com o benefício pretendido e justifica a manutenção da decisão denegatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de faltas disciplinares e de condutas desabonadoras impede a concessão de saída temporária, por ausência do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 887.574/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9/9/2024, DJe 11/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de saída temporária exige demonstração de comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. A prática de faltas disciplinares, a evasão e o cometimento de novo delito durante a execução da pena evidenciam a ausência do requisito subjetivo e impedem a fruição do benefício previsto no art. 123 da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei n.º 7.210/1984), art. 123, incisos I e III; CF/1988, art. 5º, XLVII, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 887.574/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
ERISNALDO SANTIAGO SALUSTRIANO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 2000722-08.2023.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer nos autos, a despeito de ter sido intimada, conforme certidão Id. 16021783.

É o relatório.

Inclua-se em paut
a.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
ERISNALDO SANTIAGO SALUSTRIANO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 2000722-08.2023.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer nos autos, a despeito de ter sido intimada, conforme certidão Id. 16021783.

Pois bem.

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que “uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada, o que é vedado pela Constituição da República (art. 5º, XLVII , letra "b").”

Por outro lado, o juízo de origem indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que ele “possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, vez que, estando no regime aberto,
o reeducando cometeu novo delito no curso da execução da pena, tendo sido preso em flagrante delito
no dia 24/07/2024
(evento nº 150).”

Ademais, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico a existência de um Ofício assinado pelo Diretor da Penitenciária Regional de Linhares-ES informando a evasão do reeducando em 14/08/2025 (Seq. 287.1), conforme detalhado no trecho a seguir:

Ao cumprimentá-la, comunicamos que o preso da Justiça acima qualificado, e que se encontrava preso neste estabelecimento, em regime semiaberto, EVADIU-SE desta Penitenciária em 14/08/2025 quando não retornou do Trabalho no SÍTIO PRL, fato que gerou o BA nº 58865389. Outrossim, informo-vos que foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar Nº 115/2025 para apurar o fato, ressaltando que, a partir desta data, sua conduta carcerária se encontra suspensa.

Além disso, ao acessar o sistema Infopen/ES, constato, ainda, que o reeducando encontra-se evadido.

Dessa forma, com acerto, entendeu a autoridade judiciária de origem que o reeducando não está apto para o retorno ao convívio social, já que recente registro desabonador, além de se encontrar evadido do sistema prisional, aponta para indisciplina no cumprimento da execução da pena.

Nesse sentido: AgRg no HC n. 887.574/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.

Assim, inviável o acolhimento da pretensão contida no presente recurso diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, da LEP, o que demonstra a inaptidão do reeducando para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução.

É como voto.